Tribunal: TJDFT
Processo: 0011453-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011453-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 68032175 e 69286181, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de RAIMUNDA AUREA PINHEIRO DA LUZ, ZELIA MARIA DE JESUS PITA VENTURA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS) – IDs (63604927 e 63604933). Nos IDs: 69602627 e 68733018, o SINDIRETA concordou com os montantes depositados. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de RAIMUNDA AUREA PINHEIRO DA LUZ, ZELIA MARIA DE JESUS PITA VENTURA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS), nos termos do art. 924, II, do CPC. Expeçam-se alvarás levantamento de valores, na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o Ofício COORPRE de ID 68710327, requerendo o que for de direito. Brasília, 18 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR